Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-44.2017.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001501-44.2017.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (EMBARGANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.076.681-85 (EMBARGADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DA EMPRESA REQUERIDA COM CARGA EXCEDENTE NA PARTE TRASEIRA EM 1,70M E COM AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – COLISÃO NO PERÍODO NORTURNO – VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001501-44.2017.8.11.0023

EMBARGANTE:

LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

EMBARGADO:

RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

227255694), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa
requerida ao pagamento de
R$
15.330,00 (quinze mil, trezentos e trinta reais)
,

a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e ao pagamento do valor de danos morais no montante total de R$18.480,00, (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais)
,
corrigido monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros legais de 12% ao ano, ambos a contar da data da sentença.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Em que pese V.Exas., a fundamentação apresentada no venerando acórdão, com o devido respeito aos ilustrados Desembargadores a Embargante, diverge dos termos apontados, vez que a decisão combatida incorreu em CONTRADIÇÃO, quanto a questão da causa primária do acidente de trânsito, ter sido considerada em razão do transporte dos postes, com carga excedente e sem a devida sinalização na parte traseira do caminhão da Embargante”
(sic).

Assevera que
“em razão do excesso de velocidade e por não fazer uso do cinto de segurança o Embargado, não pode ser beneficiado com uma responsabilização civil menor que a imposta ao Embargante, pois em sendo caso de CULPA CONCORRENTE para o acidente de trânsito, e não tendo sido comprovado nos autos que os postes que estavam sendo transportados, foram a causa do acidente, visto que o veículo GOLF conduzido pelo Embargado não colidiu com os postes, e sim na parte de baixo da carroceria do caminhão do Embargante”
(sic)
.

Expõe que o
“Motivo pelo qual o Embargante, entende V.Exas., que o v. acórdão incorre em contradição na fundamentação utilizada para manter a sentença de piso, pois se os postes de concreto que estavam sendo transportado com carga excedente no caminhão não interferiram no acidente de trânsito, qual foi a culpa do Embargante?”
(sic).

Explana que
“servem os Embargos de Declaração com Efeito Modificativo para afastar as condenações anteriormente impostas ao Embargante, quanto a reparação dos danos materiais no valor de R$ 15.330,00 (quinze mil trezentos e trinta reais), e danos morais no valor de R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais). Inclusive com inversão INTEGRAL do ônus de sucumbência para ser suportado pelo Embargado. Ou alternativamente, V.Exas., para REFORMAR a sentença reduzindo os valores das condenações em danos materiais e morais, ao patamar de 50% (cinquenta por cento) de responsabilidade para cada uma das partes envolvidas, em razão do reconhecimento da CULPA CONCORRENTE, não havendo motivo e qualquer justificativa fundamentada nos autos, para fixação do redutor em 30% (trinta por cento, a título de responsabilização civil do Embargado”
(sic).

A par desses argumentos, sustenta que
“[...] necessária a correção da CONTRADIÇÃO no acórdão, vez que oposto os Embargos de Declaração com pedido de EFEITO MODIFICATIVO do julgado”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DA EMPRESA REQUERIDA COM CARGA EXCEDENTE NA PARTE TRASEIRA EM 1,70M E COM AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – COLISÃO NO PERÍODO NORTURNO – VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR EM ALTA VELOCIDADE - CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que, “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. A culpa concorrente “deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização" (TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Os danos morais e materiais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização foi bem fixado na sentença, inclusive considerando redução de 30% em razão da culpa concorrente.”

A empresa embargante aponta contradição no julgado, aduzindo que a causa primária do acidente não foi o
transporte dos postes, com carga excedente e sem a devida sinalização na parte traseira do caminhão
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] É fato incontroverso nos autos que o acidente ocorreu a noite e o caminhão, de propriedade da apelante, estava carregando postes de concreto, excedente a sua carga na parte traseira em 1,70m, sem qualquer sinalização na extremidade do objeto, conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito acostado em Id. 215047696 – Págs. 31-47. [...]

[...]

É necessário destacar que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito não exige que todos os elementos do dano sejam diretamente atribuíveis ao evento inicial, mas sim que haja um nexo causal entre o evento danoso e o resultado lesivo.

No presente caso, as provas dos autos indicam que o acidente causou lesões graves no autor recorrido, sobretudo em seu rosto, necessitando de atendimento médico emergencial.

Com efeito, as notas fiscais apresentadas, juntamente com os demais elementos dos autos, fornecem base suficiente para a comprovação dos danos materiais sofridos pelo autor recorrido.

Assim, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor recorrido, considerando que, as provas apresentadas são suficientes para demonstrar os gastos relacionados ao tratamento das lesões sofridas no acidente.”

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024